Tribunal: TJES
Processo: 5017797-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão / Interrupção
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017797-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA VIANA CAMPELO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ELZA VIANA CAMPELO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRELIMINAR INEXISTENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA LÓGICA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE RISCO GRAVE, ATUAL E IMINENTE AO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Adriana Viana Campelo contra decisão proferida em ação de inventário que indeferiu pedido de suspensão do processo, sob o fundamento de pendência de ação autônoma de remoção de inventariante. A agravante alegou a incidência da alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC, risco de dano grave e de difícil reparação e impossibilidade de exigência de plano de partilha enquanto discutida a remoção do inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de ação de remoção de inventariante configura questão prejudicial externa apta a impor a suspensão do inventário, nos termos da alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC; (ii) estabelecer se existe demonstração concreta de risco grave, atual e iminente à regularidade do procedimento sucessório ou à integridade do patrimônio do espólio que justifique a paralisação do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal não consiste em decidir a remoção do inventariante, matéria submetida ao procedimento próprio previsto no art. 622 e seguintes do CPC, mas em verificar se a mera pendência da ação autônoma impõe, por si só, a suspensão do inventário.

A ação de remoção ajuizada pela agravante não contém pedido de tutela provisória de urgência para afastamento liminar e imediato do inventariante, circunstância que enfraquece a alegação de risco concreto, atual e intolerável à higidez do espólio e do procedimento sucessório.

A suspensão do processo por prejudicialidade externa possui caráter excepcional e exige relação de dependência lógica ou jurídica efetiva entre as causas, não bastando afinidade temática, paralelismo fático ou conveniência prática.

A ação de remoção de inventariante tem objeto restrito à apuração de condutas enquadráveis no art. 622 do CPC e à regularidade da administração processual do espólio, ao passo que o inventário destina-se à identificação do acervo, definição da meação, verificação da qualidade dos sucessores, apuração dos quinhões e futura partilha.

A discussão acerca da permanência ou substituição do inventariante não constitui, como regra, antecedente lógico indispensável ao prosseguimento do inventário, porque não altera, por si, a substância do direito sucessório nem a titularidade dos bens.

A alegação de eventual nulidade dos atos praticados pelo inventariante permaneceu no campo hipotético, sem indicação objetiva e documentada de dilapidação, ocultação, desvio patrimonial, alienação indevida de bens, levantamento irregular de valores ou conduta desidiosa com aptidão lesiva imediata ao espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pendência de ação autônoma de remoção de inventariante não configura, por si só, questão prejudicial externa apta a impor a suspensão do inventário, nos termos da alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC.

A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige relação de dependência lógica ou jurídica efetiva entre as demandas.

A ausência de pedido de tutela provisória de urgência na ação de remoção enfraquece a alegação de risco grave, atual e iminente decorrente da permanência do inventariante no encargo.

Sem demonstração concreta de lesão imediata ao espólio ou à regularidade do inventário, deve ser preservada a continuidade do procedimento sucessório.

Dispositivos relevantes citados
: alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC; art. 300 do CPC; art. 622 e seguintes do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório constante dos autos, passando ao voto.

Insurge-se a agravante em face de decisão que, em sede de ação de inventário, indeferiu o pedido de suspensão do processo, apesar da existência de ação autônoma voltada à remoção do inventariante.

Observa-se que a controvérsia devolvida não consiste em decidir, desde logo, se o inventariante deve ou não ser removido — matéria a ser apreciada no procedimento próprio, à luz do art. 622 e seguintes do CPC —, senão em verificar se a mera pendência da ação de remoção, por si só,
impunha a suspensão do inventário
, ou se a paralisação do feito principal somente se justificaria diante da demonstração concreta de risco grave, atual e iminente à regularidade do procedimento sucessório ou à integridade do patrimônio do espólio.

Dito isso, o exame dos autos revela, em primeiro plano, a existência de ambiente sucessório intensamente litigioso.

O inventário em referência fora instaurado em favor do espólio de
Elza Viana Campelo
, figurando
Ademar Mendes Campelo
como inventariante, sendo certo que, no curso da tramitação, a herdeira/agravante passou a impugnar a regularidade da atuação do inventariante, imputando-lhe condutas subsumíveis às hipóteses do art. 622 do CPC, razão pela qual ajuizou incidente ou ação própria de remoção.

Na peça correspondente, a recorrente requereu a autuação do incidente em apenso ao inventário, a concessão da gratuidade da justiça, a intimação do inventariante para manifestação, o julgamento procedente do pedido de remoção e, consequentemente, a sua nomeação para o encargo, além da entrega dos bens, documentos e chaves do espólio em caso de procedência.

Percebe-se, de plano, dado processual de especial relevo:
não se extrai dos pedidos da ação de remoção a formulação de tutela provisória de urgência voltada ao afastamento liminar e imediato do inventariante
.

Os pleitos deduzidos na ação paralela estão concentrados na regular tramitação do incidente, com contraditório ao inventariante e julgamento final de procedência, mas
não contemplam requerimento autônomo de remoção liminar
.

Com efeito, essa circunstância é altamente significativa e projeta relevantes consequências sobre o exame da pretensão recursal.

Isso porque, se a tese da agravante é a de que a permanência do inventariante na condução do inventário produz, no presente e de forma iminente, risco grave ao espólio, à higidez procedimental e à validade dos atos praticados, o caminho processualmente natural e coerente seria o manejo,
na própria ação de remoção
, de pedido de tutela de urgência voltado ao seu
afastamento imediato
, mediante demonstração específica dos requisitos do art. 300 do CPC.

Esse ponto, por si só, já fragiliza a lógica recursal, pois, se a permanência do inventariante configurasse, desde logo, risco concreto, atual e intolerável ao espólio, seria esperado que a parte interessada requeresse, na ação de remoção, o seu imediato afastamento.

Superada essa questão, importa examinar a tese central deduzida no agravo, fundada na alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC.

Como se sabe, a suspensão do processo por prejudicialidade externa constitui providência de caráter excepcional e reclama, para a incidência,
verdadeira relação de dependência lógica ou jurídica entre as causas
, de tal modo que o julgamento de uma dependa, efetivamente, da solução da outra.

Não basta, portanto, mera afinidade temática, paralelismo fático ou conveniência prática. É necessário, pois, que a causa apontada como prejudicial interfira de modo determinante sobre a possibilidade jurídica de julgamento da causa principal.

No caso, a ação de remoção de inventariante possui objeto específico: apurar se o atual administrador do espólio incorreu em alguma das hipóteses legais autorizadoras da destituição previstas no art. 622 do CPC.

Cuida-se, portanto, de discussão atinente à
regularidade da gestão processual do espólio
, à idoneidade funcional do inventariante e à conveniência de sua permanência no encargo.

Já o inventário tem por finalidade precípua a identificação do acervo, a definição da meação, a verificação da qualidade dos sucessores, a apuração dos quinhões e a futura partilha.

Ainda que haja contato entre essas matérias, não se pode afirmar que a segunda esteja automaticamente subordinada, em caráter absoluto, à primeira.

Nesse contexto, é juridicamente correta a afirmação de que o incidente de remoção, conquanto questione a legitimidade do inventariante, possui natureza voltada à regularização da representação e da administração processual do espólio,
não se tratando, como regra, de causa prejudicial externa apta a alterar a substância do direito sucessório ou a titularidade dos bens
.

Assim, a permanência ou substituição do inventariante, embora importante para a boa condução procedimental, não transforma, por si, a ação de remoção em antecedente lógico indispensável ao prosseguimento do inventário.

A tese recursal parte da premissa de que eventual remoção futura do inventariante poderá comprometer a validade dos atos praticados sob sua condução.

Todavia, essa construção permanece no plano da
possibilidade hipotética
, e não da necessidade jurídica atual, porquanto não apontado, de forma objetiva e documentada, a existência de
ato concreto de dilapidação, ocultação, desvio patrimonial, alienação indevida de bens, levantamento irregular de valores ou prática atual de comportamento desidioso com aptidão lesiva imediata ao espólio.

Nessa linha, é juridicamente adequado prestigiar, ao menos por ora, a continuidade do inventário, reservando à ação de remoção — que possui via própria, contraditório específico e objeto delimitado — a apuração das condutas imputadas ao inventariante e a eventual substituição, caso se comprovem os fatos narrados.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 23.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.